Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
1. De fato, conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.
2. É certo que cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
3. Com a Sentença cassada e a lide devidamente instruída, prossegue-se no julgamento da causa.
4. Não há como julgar procedente o pedido inicial, quando é inconteste que o bem foi erigido sobre área pública, não passível de regularização, porquanto o Núcleo Rural Capão Comprido está situado em Zona Rural de Uso Controlado, em imóvel incorporado ao patrimônio da TERRACAP e na área de proteção ambiental São Bartolomeu.
5. Acolhida a preliminar de nulidade da Sentença. Teoria da causa madura. Julgamento de improcedência do pedido inicial. Prejudicado o Recurso do Distrito Federal.